Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. CABIMENTO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DA SERASA LIMPA NOME E SITE ACORDO CERTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ação declaratória tem por escopo suprimir incerteza sobre determinada situação jurídica, independentemente de ter ocorrido, ou não, a violação ao direito, conforme dispõem os artigos 19 e 20 do Código de Processo Civil – CPC.

2. Afigura-se legítima a pretensão do autor de buscar a tutela jurisdicional, a fim de que seja declarada a inexigibilidade – e não a inexistência – de um débito, de modo a obter a certeza sobre a relação jurídica que o vincula à parte ré.

3. A informação constante na plataforma "Serasa Limpa Nome" não caracteriza a inscrição em serviço de proteção ao crédito. A inscrição na plataforma não resulta em restrição cadastral e destina-se exclusivamente a auxiliar na quitação das dívidas em aberto, até porque o acesso é restrito ao usuário, não sendo possível a consulta pública.

4. O registro da dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” não impacta negativamente no score do consumidor, tendo em vista que não há publicidade das informações ali contidas.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição de pontuação em plataformas de negociação de débito (SERASA LIMPA NOME/ ACORDO CERTO) não tem o condão de gerar um dano de ordem moral in re ipsa, como ocorre nos casos de negativação indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.